Tribunal: TJSP
Processo: 1002818-96.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargada que obteve sentença de reintegração de posse favorável, em face de pessoa que alienou o imóvel controverso ao embargante – Pretensão do embargante de manutenção na posse – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Cabimento – Imóvel adquirido pelo embargante mediante compromisso de compra e venda celebrado antes do ajuizamento da ação de reintegração

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargada que obteve sentença de reintegração de posse favorável, em face de pessoa que alienou o imóvel controverso ao embargante – Pretensão do embargante de manutenção na posse – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Cabimento – Imóvel adquirido pelo embargante mediante compromisso de compra e venda celebrado antes do ajuizamento da ação de reintegração de posse – Ausência de registro da transferência do bem que não obsta a pretensão do embargante – Inteligência da Súmula 84 do STJ – Hipótese em que a boa-fé do adquirente deve ser privilegiada – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.